Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO. CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
I – A citação da ré no processo de conhecimento observou as formalidades legais. Ademais, embora tenha havido aditamento da inicial após a desocupação do imóvel, a citação foi realizada posteriormente e o pedido de cobrança dos encargos locatícios, objeto da condenação, foi formulado desde a propositura da ação.
II - A ilegitimidade de parte prevista no art. 525, § 1o, inc. II, do CPC a ser suscitada na impugnação é para o cumprimento de sentença, e não para a ação de conhecimento, cuja condenação ao pagamento de quantia certa está acobertada pela coisa julgada.
III - A nomeação de Curador Especial, art. 72 do CPC, ocorre quando há citação por edital ou com hora certa, do que não cuidou a demanda em exame, na qual a ré foi regularmente citada por Oficial de Justiça e não apresentou contestação, foi decretada a sua revelia.
IV – A alegação de inexigibilidade da obrigação, por suposto desequilíbrio do contrato de locação em razão da pandemia da Covid-19, é matéria de defesa a ser deduzida em contestação, a qual não foi apresentada. Não é questão dedutível em impugnação, art. 525, § 1o, do CPC, para infirmar condenação imposta em sentença transitada em julgado.
V – Agravo de instrumento desprovido.